Tribunal: STF
Processo: HC 190946
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus impetrado em favor de Natalino Torres Sa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental nos autos do AgRg no HC nº 582.386/PI.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente “foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49, §1º), em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n.11.343/06”. 
    O impetrante narra que o paciente faz jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria às atividades criminosas nem integraria organização criminosa.
    Aduz que o fundamento para indeferir o reconhecimento da minorante (processo criminal em curso) não se sustenta, por atentar o princípio da inocência.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicada a aludida minorante e redimensionada a pena.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No ponto, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
    IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como nas ações penais em curso contra o paciente -Autos n° 0000053-57.2015.8.18.0105 (Ação Penal por Crime de Lesão Corporal Qualificada pela Violência Doméstica CP, art. 129, § 9)Autos n° 0000523-53.2015.8.18.0052 (Ação Penal por Crime de Ameaça; CP, art. 147), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Ainda que as ações penais 0000068-62.2007.8.18.0119 (arma) e 0000019-65.2000.8.18.0119 (tortura)tenham sido extintas, restam-se as demais para fundamentar o afastamento do privilégio. V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP,em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
    Agravo regimental desprovido” (doc. 12).
    O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido da possibilidade de utilizar processos em curso para afastar o tráfico privilegiado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).
    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conheciment” (HC nº108.135/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/12).
    A negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que 
    “Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como nas ações penais em curso contra o paciente -Autos n° 0000053-57.2015.8.18.0105 (Ação Penal por Crime de Lesão Corporal Qualificada pela Violência Doméstica CP, art. 129, § 9)Autos n° 0000523-53.2015.8.18.0052 (Ação Penal por Crime de Ameaça; CP, art. 147), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.
    Ademais, ainda que as ações penais 0000068-62.2007.8.18.0119 (arma) e 0000019-65.2000.8.18.0119 (tortura)tenham sido extintas, restam-se as demais para fundamentar o afastamento do privilégio” (doc. 12).
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes.
    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente